Tribunal: TJES
Processo: 5002881-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária; Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002881-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

AGRAVADO: JOSE MANOEL MAIOLI LIRA MONJARDIM e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – INTERVENÇÃO DO MUNICÍPIO - INDEFERIMENTO - INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO – RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - HIPÓTESE, TODAVIA, QUE NÃO AFASTA O DEVER DO JUÍZO A QUO EM AFERIR A DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE AUTORA DA EXISTÊNCIA DE OBSTÁCULOS PARA OBTENÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA E RESPECTIVO REGISTRO - RECURSO DESPROVIDO.

1 - A ação de usucapião se caracteriza pelo intuito do autor em adquirir a propriedade de imóvel que possui, independentemente de título e boa-fé, nos termos do art. 1.238 do CC. Assim, o interesse do terceiro a justificar sua intervenção no feito deve estar relacionado ao objeto do litígio.

2 - No caso, o imóvel não integra o patrimônio público, além do que a suposta evasão fiscal em prejuízo da Fazenda Municipal não é objeto da ação de usucapião, que trata tão somente da aquisição da propriedade através do exercício da posse por determinado período.

3 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “[...] é firme no sentido de que a lei processual admite o ingresso de terceiro na condição de assistente simples ou litisconsorcial apenas quando demonstrado seu interesse jurídico na solução da controvérsia. E tal situação se verifica, em concreto, quando existente uma relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo” (EDcl nos EDcl no REsp 1338942/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 28/08/2018).

4 – Não obstante,
a aferição acerca da falta de interesse de agir da parte autora para buscar a aquisição da propriedade via usucapião, ante a alegação de que não foram demonstrados obstáculos ponderáveis para obtenção da escritura e do registro do imóvel, deverá ser
realizada pelo juízo de origem
.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO N° 5002881-26.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

AGRAVADO: JOSÉ MANOEL MAIOLI LIRA MONJARDIM E OUTRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de
i
nstrumento interposto
pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível d
aquele Juízo
, nos autos da ação de
usucapião
ajuizada por
JOSÉ MANOEL MAIOLI LIRA MONJARDIM e OUTRO
, que
declarou a ausência de
interesse processual do
ente municipal
para intervir no feito.

Em suas razões (id.
7559882
),
sustenta o Município ser
inadequado o
ajuizamento
de ação de usucapião
nos
casos em que há relação direta de transmissão de propriedade entre o possuidor e o proprietário registral do imóvel.

Defende que a ausência do registro e do recolhimento do Imposto de Transmissão dos Bens Imóveis (ITBI) configura burla ao sistema ordinário de transmissão de bens imóveis, culminando com a evasão fiscal em prejuízo da Fazenda Municipal, o que revela seu interesse para intervir no feito.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada a fim de que seja admitido seu ingresso na ação de usucapião.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Depreende-se que a ação de usucapião em comento foi ajuizada por José Manoel Maiolli Lira Monjardim e Maria Alzira da Cunha P. M. Monjardim em face do Espólio de Yara Pinheiro Côrtes Costa e do Espólio de Ari Barbosa Costa, objetivando a declaração de usucapião sobre o "lote de terreno de nº 06 (seis), da quadra ‘H’, integrante do loteamento denominado Condomínio Ilhas Verdes", situado em Perocão, Guarapari/ES.

Alegam que, no ano de 1983, referido imóvel foi vendido pelos requeridos a José Nelson Venturim que, por sua vez, em 06/06/2011, o vendeu para os autores, conforme contrato particular de promessa de compra e venda que anexaram aos autos.

O Município de Guarapari
manifestou interesse
no feito, ocasião em que o magistrado
a quo
prolatou a decisão agravada, entendendo que o agravante não possui interesse na ação de usucapião, pois a área respectiva não integra o patrimônio público e a demanda se resume à disputa da posse entre particulares, registrando que o interesse do ente público municipal se restringe à repercussão quanto ao recolhimento de ITBI.

Nesse contexto, aduz o Município ser terceiro interessado na lide, ao argumento de que a ação ajuizada não é adequada para regularizar a transmissão da propriedade adquirida de forma derivada, por acarretar em isenção indevida do pagamento dos tributos incidentes sobre a transferência do bem.

E, no âmbito de cognição inerente ao recurso, tenho que as alegações do agravante não merecem acolhida, mormente porque o imóvel não integra o patrimônio público, além do que a suposta evasão fiscal em prejuízo da Fazenda Municipal não é objeto da ação de usucapião, que trata tão somente da aquisição da propriedade através do exercício da posse por determinado período.

Mister destacar que a ação de usucapião se caracteriza pelo intuito do autor em adquirir a propriedade de imóvel que possui, independentemente de título e boa-fé, nos termos do art. 1.238 do Código Civil. Desse modo, o interesse do terceiro a justificar sua intervenção no feito deve estar relacionado ao objeto do litígio, o que,
prima facie
, não se verifica no caso.

Ademais, não se vislumbra a participação da municipalidade como interveniente na relação processual, vez que não configuradas as modalidades de intervenção de terceiro descritas nos arts. 119 a 132 do Código de Processo Civil.

No ponto, registro que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
“[...] é firme no sentido de que a lei processual admite o ingresso de terceiro na condição de assistente simples ou litisconsorcial apenas quando demonstrado seu interesse jurídico na solução da controvérsia. E tal situação se verifica, em concreto, quando existente uma relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo”
. (EDcl nos EDcl no REsp 1338942/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 28/08/2018).

Colaciono, por oportuno, os seguintes julgados a respeito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL PARTICULAR. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. DISTRITO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO. RECOLHIMENTO DE TRIBUTO.
1. Nos termos do artigo 199 do CPC, para que o terceiro intervenha no processo, necessariamente, haverá de alegar e demonstrar eventual interesse jurídico. 2.
A justificativa do Distrito Federal para ingressar no feito, na qualidade de terceiro interessado, revela interesse de natureza tributária, de cunho meramente econômico, tendo em vista que justifica sua participação no feito como sendo fundamental para evitar o não pagamento do ITBI, deduzindo que a aquisição originária da propriedade não é fato gerador do mencionado tributo.
(Precedentes) 3. Considerando que a intervenção postulada pelo agravante deriva de fato e direito estranhos ao objeto da ação principal, inexiste interesse processual apto a permitir seu ingresso no feito. 4. Agravo de instrumento improvido. (TJ-DF; 07519703120208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 19/3/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PARTE RÉ – AÇÃO DE USUCAPIÃO –
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA LIDE FUNDADA EXCLUSIVAMENTE NA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS
– DENEGAÇÃO DE DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A VARA DA FAZENDA PÚBLICA – MANUTENÇÃO – INOCORRÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE DEFESA DE DIREITO DIFUSO À ORDEM URBANÍSTICA –
AUSÊNCIA DE INTERESSE DO ENTE PÚBLICO NA CONDIÇÃO DE AUTOR, RÉU, ASSISTENTE OU OPOENTE
– NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJPR - 17ª Câmara Cível - 0020279-59.2018.8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR TITO CAMPOS DE PAULA - J. 13.09.2018).

Não obstante,
a aferição acerca da falta de interesse de agir da parte autora para buscar a aquisição da propriedade via usucapião, ante a alegação de que não foram demonstrados obstáculos ponderáveis para obtenção da escritura e do registro do imóvel, deverá ser
realizada pelo juízo de origem
.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.